Tribunal: TJES
Processo: 5001904-26.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001904-26.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALDECY APRIGIO MARQUES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001904-26.2020.8.08.0048

RECTE.: BANCO BMG S.A.

RECDO.: VALDECY APRIGIO MARQUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. FALTA DE DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
.
1.
Síntese da inicial:
Alega o
autor que
contratou
empréstimo consignado com o Requerido em maio
de
2014.
Aduz
que foi depositado em sua conta o valor de R$5.400,00, tendo sido descontados valores desse empréstimo em seu contracheque.
Sustenta que já pagou
ao Banco requerido,
até julho
de
2020, o valor de R$ 22.360,42 referente ao empréstimo. Pleiteia a tutela de urgência para que o Requerido suspenda os descontos em seu benefício previdenciário. Ao final, requer a declaração de nulidade do contrato, com a restituição em dobro do valor descontado de R$ 22.360,42, ou, subsidiariamente, a sua conversão em empréstimo consignado e indenização por dano moral.
2.

Tese do recorrente:
O Banco alega preliminarmente a incompetência do Juizado face a necessidade de perícia. No mérito aduz que o Recorrente demonstrou que a parte recorrida assinou livremente o contrato, afastando qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações. Afirma que a parte recorrida realizou saque, que foi disponibilizado na forma de TED. Alega que deve ser observando o cumprimento do que fora avençado, em observância ao Princípio da Boa Fé e da Pacta Sunt Servanda. Existe previsão em contrato de desconto do valor mínimo. Aduz que não há como converter o contrato em empréstimo consignado e que a calculadora cidadão utilizada na sentença para concluir que a cobrança efetuada pelo Banco diverge do pactuado não contempla o custo efetivo total. Afirma que não houve ilícito por parte do Banco, sendo portanto indevido o dano moral, bem como a declaração de inexistência do débito. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau. Alternativamente, a diminuição do quantum arbitrado a título de danos morais.
3.

Tese d
o
Recorrid
o
:
Alega,
em síntese,
que
é
evidente a má fé da instituição recorrente, quando de forma ardilosa coloca a disposição do Recorrido contrato não pretendido, com o nítido
propósito
de locupletar-se à custa da parte mais vulnerável na relação contratual.
Aduz que o recorrido não se utilizou do cartão para realizar saques, tampouco para realizar transações pessoais
.
Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.

4.

SENTENÇA:
“
R
ejeito as preliminares e a prejudicial de mérito de prescrição, mas acolho a prejudicial de mérito de decadência da pretensão de anulação do negócio jurídico, julgando improcedente este pedido nos termos do artigo 487, II, CPC. No núcleo do mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para revisar o contrato de cartão de crédito consignado estabelecido entre Autor e o Requerido, mediante conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo pessoal consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês e 72 prestações.
Declaro quitado o referido contrato desde o pagamento do valor total de R$11.773,44, razão pela qual determino que o Requerido se abstenha de promover descontos nos vencimentos do Autor, nada mais podendo exigir do Requerente a esse título e ratifico a decisão liminar de evento 6.1. Condeno o Requerido a restituir de forma simples ao Requerente o valor de R$ 10.586,98 (dez mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e a indenizar o Autor pelos danos morais causados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I e II, CPC.
”
5.

Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Inicialmente, resta esclarecer que não há necessidade de realização de perícia no caso em questão,
ainda mais que não se discute a existência da relação jurídica negocial
.
Na realidade, verifico que, a prova pericial não é a única modalidade probatória capaz de demonstrar a veracidade das alegações de cada uma das partes. Os fatos narrados podem ser debatidos e comprovados das maneiras mais distintas, cabendo ao magistrado, segundo o princípio do livre convencimento motivado, decidir acerca destes. Dessa forma, não há que se falar em incompetência do Juizado, por necessidade de perícia.
Analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte deste
, na medida em que não se cercou
o recorrente
das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços
e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida. Necessária que se faça a demonstração, de forma inequívoca, que o consumidor teve ciência inequívoca de todos os termos da referida modalidade de contratação, em especial a forma de pagamento, sob pena de reconhecimento de falha no dever de informação, o que verifico no caso concreto, ainda mais que o consumidor em nenhum momento utilizou o cartão de crédito para a finalidade inerente ao referido negócio jurídico, possuindo credibilidade o seu relato. Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a restituição dos valores, bem como determinado na r. sentença de piso. Entendo que houve violação d
os princípios da transparência máxima, vulnerabilidade do consumidor e boa-fé objetiva. É clara a violação do artigo 6.º , inciso III , do Código de Defesa do Consumidor, quando na contratação do serviço, o consumidor é privado de
informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentam.

Ainda, entendo perfeitamente cabível a utilização da calculadora cidadão, disponível na página eletrônica do Banco Central para se chegar ao valor mencionado na sentença.
No que tange o
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Diante disso, a sentença de piso deve ser mantida incólume em todos os seus termos.
6.
Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO BMG S/A,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% soe o valor da condenação, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.